Tribunal: TJSP
Processo: 0014801-72.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Apelação. Roubo majorado por concurso de pessoas, emprego de arma imprópria (caco de vidro de garrafa) e restrição de liberdade da vítima. Subtração de veículo automotor. Insurgências ministerial e defensiva. Discussão exclusiva sobre o cálculo das penas. Suficiência do acervo probatório para a comprovação da autoria e da materialidade delitivas. Afastamento da majorante pelo emprego de arma

Ementa:
Apelação. Roubo majorado por concurso de pessoas, emprego de arma imprópria (caco de vidro de garrafa) e restrição de liberdade da vítima. Subtração de veículo automotor. Insurgências ministerial e defensiva. Discussão exclusiva sobre o cálculo das penas. Suficiência do acervo probatório para a comprovação da autoria e da materialidade delitivas. Afastamento da majorante pelo emprego de arma branca. Superveniência da Lei no 13.654/2018, que alterou a sistemática normativa do crime de roubo e estabeleceu a incidência da majorante apenas para o caso de emprego de arma de fogo. Ocorrência de "novatio legis in mellius". Condenação parcialmente mantida. Redução das penas. Fixação de regime prisional fechado para ambos os réus, considerando a gravidade do delito praticado no caso concreto, com violência física, e a quantidade de pena imposta.
Recurso ministerial parcialmente provido. Recurso defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014801-72.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
EDER PEREIRA DA SILVA e PEDRO SARTORATO NETO, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso defensivo e deram parcial provimento ao apelo ministerial
apenas para o fim de reduzir a reprimenda corporal dos réus ao patamar, para cada
um, de 5 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 13
dias-multa, calculados no piso legal. No mais, fica mantida a sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014801-72.2017.8.26.0050 -Voto no 18.147
2
Apelação criminal no 0014801-72.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelantes/Apelados: Éder Pereira da Silva, Pedro Sartorato Neto
e Ministério Público
VOTO No. 18.147
Apelação. Roubo majorado por concurso de pessoas, emprego de
arma imprópria (caco de vidro de garrafa) e restrição de liberdade
da vítima. Subtração de veículo automotor. Insurgências
ministerial e defensiva. Discussão exclusiva sobre o cálculo das
penas. Suficiência do acervo probatório para a comprovação da
autoria e da materialidade delitivas. Afastamento da majorante
pelo emprego de arma branca. Superveniência da Lei no
13.654/2018, que alterou a sistemática normativa do crime de
roubo e estabeleceu a incidência da majorante apenas para o caso
de emprego de arma de fogo. Ocorrência de “novatio legis in
mellius”. Condenação parcialmente mantida. Redução das penas.
Fixação de regime prisional fechado para ambos os réus,
considerando a gravidade do delito praticado no caso concreto,
com violência física, e a quantidade de pena imposta.
Recurso ministerial parcialmente provido. Recurso defensivo
parcialmente provido.
Pela sentença de fls. 357/372, proferida em 11
de janeiro de 2018 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. José Fernandes
Freitas Neto, da 6a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, ÉDER
PEREIRA DA SILVA e PEDRO SARTORATO NETO foram
condenados às penas de 6 anos de reclusão, nos regimes prisionais
fechado (réu Éder) e semiaberto (réu Pedro), e pagamento de 15 dias-
multa, no piso legal, dando-os como incurso no art. 157, § 2o, incisos
I, II e V, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014801-72.2017.8.26.0050 -Voto no 18.147
3
Irresignado, o Ministério Público réu interpôs
recurso de apelação, requerendo apenas o afastamento da
compensação entre a reincidência e a confissão do réu Éder, bem
como a fixação do regime prisional inicial fechado para o acusado
Pedro (fls. 386/393).
A
defesa
dos
réus
também
apelou,
impugnando apenas o cálculo das penas. Pleiteando o afastamento
do reconhecimento da majorante do emprego de arma, a diminuição
da fração de aumento na terceira fase do cálculo e o reconhecimento
da causa de diminuição pela tentativa, com a fixação de regime
prisional mais brando, sobretudo diante da detração penal (fls.
461/468).
Os recursos foram contrarrazoados e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
provimento ao apelo ministerial e parcial provimento ao apelo
defensivo, com a readequação das penas dos réus (fls. 491/516).
É o relatório.
Devidamente
processados,
os
recursos
comportam parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 28 de
fevereiro de 2017, por volta de 22h30, na Avenida Aricanduva, na
cidade de São Paulo, os réus, em concurso de agentes, subtraíram
para proveito comum, mediante violência física, grave ameaça
exercida com emprego de arma imprópria, simulação de porte de
arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, o veículo automotor
Honda Fit, placa QUE-2604, pertencente ao ofendido Daniel.
Inexistindo devolução recursal quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014801-72.2017.8.26.0050 -Voto no 18.147
4
desfecho condenatório e encontrando-se a condenação lastreada em
sólidos fundamentos e elementos de prova (fl. 5 auto de prisão em
flagrante delito; fls. 15/19 boletim de ocorrência; fls. 20 auto de
exibição, apreensão, constatação e entrega; fl. 21 auto de avaliação;
fls. 22 auto de reconhecimento de pessoa positivo; fls. 302/306
laudo pericial de exame do veículo automotor roubado; e prova oral
colhida em audiência, consoante se extrai da mídia audiovisual
correspondente), passa-se à verificação do quanto exposto nas
razões recursais, concernente exclusivamente ao cálculo da pena.
Na primeira fase, inexistindo impugnação
recursal específica, fica mantida a fixação das básicas dos acusados
no piso legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, andou bem o magistrado ao
compensar a reincidência do réu Éder (fls. 248 e 254) com a
confissão espontânea em juízo.
Isso porque a confissão espontânea dos
agentes consubstanciou elemento útil e valioso para a formação do
convencimento do magistrado no caso concreto, denotando um real
traço de sinceridade, a espelhar um aspecto positivo de sua
personalidade, devendo tal circunstância ser valorada no cálculo da
reprimenda, a fim de possibilitar a correta individualização da pena.
Conforme atualmente lecionamos:
Na
nossa
atividade
judicante, notamos a carência de provas e
dados para detectar quando a confissão
espontânea é fruto de personalidade positiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014801-72.2017.8.26.0050 -Voto no 18.147
5
do agente - e quando seria por outros valores.
Desse modo, não se pode prejudicar o réu,
buscando uma prova que, na maioria das
vezes, inexiste nos autos, gerando dúvida mais
que razoável acerca da origem da confissão
espontânea. Por outro lado, é de se supor que,
sendo espontânea, é sincera, representando,
de
algum
modo,
fiel
espelho
de
uma
personalidade íntegra no tocante à assunção
dos próprios erros. Diante disso, alteramos a
nossa
posição,
passando
a
admitir
a
compensação entre reincidência e confissão
espontânea,
basicamente
lastreados
no
princípio constitucional do in dubio pro reo.1
Ainda nessa esteira, o seguinte julgado recente
do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
ROUBO
SIMPLES.
DOSIMETRIA.
CONFISSÃO
PARCIAL.
POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE.
SÚMULA
545/STJ.
COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
ÚNICA
CONDENAÇÃO.
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 14a ed., Forense, nota 90a do art. 67.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014801-72.2017.8.26.0050 -Voto no 18.147
6
POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA.
FRAÇÃO
DE
AUMENTO.
MOTIVAÇÃO
CONCRETA. REGIME INICIAL FECHADO.
REINCIDÊNCIA E QUANTUM DE PENA
APLICADA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
DETRAÇÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA
NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO. (...) III - Na espécie, a incidência da
atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código
Penal, independe se a confissão foi integral ou
parcial, especialmente quando utilizada para
fundamentar a condenação. Incidência da
Súmula n. 545/STJ. IV - A col. Terceira Seção
deste eg. Superior Tribunal de Justiça, por
ocasião do julgamento do Recurso Especial
Repetitivo
no
1.341.370/MT
(Rel.
Min.
Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013),
firmou entendimento segundo o qual "é
possível, na segunda fase da dosimetria da
pena, a compensação da atenuante da
confissão espontânea com a agravante da
reincidência." V - Na hipótese, não obstante
seja o paciente reincidente específico, entendo
que podem ser compensadas a agravante da
reincidência (específica) com a atenuante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014801-72.2017.8.26.0050 -Voto no 18.147
7
confissão
espontânea,
mormente
se
considerada a ausência de qualquer ressalva
no entendimento firmado por ocasião do
julgamento do recurso especial repetitivo sobre
o tema.
(STJ, HC 365.963/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
11/10/2017, DJe 23/11/2017)
Diante da referida compensação, a pena de
Éder deve ser mantida tal como estipulada na primeira fase do
cálculo.
Na terceira fase, não há falar na aplicação da
majorante pelo emprego de arma branca em desfavor dos réus, haja
vista a superveniência da Lei no 13.654/2018, que alterou a
sistemática normativa do crime de roubo previsto no art. 157 do
Código Penal.
Com efeito, após a entrada em vigor da Lei no
13.654/2018, a causa de aumento em questão passou a ser aplicável
tão somente na hipótese de “emprego de arma de fogo”, com o novo
aumento obrigatório de 2/3 de pena previsto no § 2o-A, inciso I, do art.
157 do Código Penal, tendo havido a revogação do inciso I do § 2o do
aludido dispositivo legal, o qual então abrangia qualquer tipo de arma.
Nessa linha de raciocínio, imperioso notar, tal
como salientado pela Procuradoria Geral de Justiça em parecer (fls.
491/516), a existência de novatio legis in mellius, em razão da
superveniência
da
referida
reforma
legislativa,
respondendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014801-72.2017.8.26.0050 -Voto no 18.147
8
atualmente, tão somente pelo crime previsto no art. 157, § 2o, incisos
II e V, do Código Penal, porquanto inaplicáveis (i) a novel majorante
do emprego de arma de fogo e (ii) a nova redação do art. 157, § 2o,
inciso VII, do Código Penal, dada pela Lei no 13.964/2019, por ser
prejudicial ao acusado.
Logo, na terceira fase, as duas majorantes
reconhecidas quanto ao crime de roubo (§ 2o, incisos II e V) devem
implicar no aumento de 3/8 de pena, e não 1/2 como constou na
sentença, diante das peculiaridades do caso concreto, já que o crime
de roubo foi praticado mediante o concurso de agentes, com emprego
de caco de vidro, com violência física, muita truculência e restrição da
liberdade da vítima por cerca de quarenta minutos.
Não há falar em aplicação da minorante
atinente à tentativa na hipótese dos autos, já que, conforme delineado
na sentença, o crime de roubo se consumou, tendo havido a inversão
da posse do bem roubado em favor dos assaltantes, já que eles
assumiram a condução do carro, com a vítima posicionada no banco
de trás, e dirigiram por um longo período de tempo até serem
perseguidos por policiais.
Em razão disso, a reprimenda dos réus deve
perfazer o montante definitivo de 5 anos e 6 meses de reclusão e
pagamento de 13 dias-multa para cada um.
Por fim, sopesando as peculiaridades do caso
concreto, o grave crime praticado pelos agentes, com violência física,
e a quantidade de pena imposta, deve ser fixado o regime prisional
fechado para ambos os réus.
No mais, quanto à detração, frise-se ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014801-72.2017.8.26.0050 -Voto no 18.147
9
impossível distinguir, com clareza, por meio dos parcos elementos
contidos nos autos, o quantum de pena já cumprido provisoriamente
pelos apelantes, sem que se confunda com o cumprimento efetivo da
reprimenda definitiva restante. De tal sorte, melhor análise caberá ao
juízo das execuções criminais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso defensivo e dou parcial provimento ao apelo
ministerial apenas para o fim de reduzir a reprimenda corporal dos
réus ao patamar, para cada um, de 5 anos e 6 meses de reclusão, no
regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa, calculados no
piso legal. No mais, fica mantida a sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator